Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-94.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705195-94.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO PEREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por FLÁVIO PEREIRA LIMA (réu) contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, além de 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, pelo crime de ameaça e de incêndio. Após instada (ID no 36631322 – Pág. 1/2), a defesa técnica apresentou as razões recursais (ID no 37531374 – Pág. 1/11), todavia, ainda não foi apresentada a procuração nos moldes legais. Desse modo, intime-se novamente a parte apelante, por intermédio de seu advogado constituído nos autos, para apresentar o termo de procuração, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2022 17:26:11. ROBSON BARBOSA Desembargador